Tribunal: TJDFT
Processo: 0728068-35.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO EM POLÍTICAS SOCIAIS - GPS. ANTIGA GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EM SERVIÇO SOCIAL - GASS. LEI DISTRITAL N.o 2.743/2001. CARÁTER PROPTER LABOREM DA GRATIFICAÇÃO. CONCESSÃO DEPENDENTE DE EFETIVO EXERCÍCIO. INDEVIDA A EXTENSÃO DO DIREITO AOS INATIVOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Recurso inominado interposto pela parte ré para reforma da sentença que julgou procedente o pedido ao determinar a reimplantação do pagamento da gratificação GPS – Gratificação em Políticas Sociais, e o pagamento das verbas vencidas.
2. Preliminar. Condições da ação. Ilegitimidade passiva. Teoria da asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. A discussão sobre a titularidade da obrigação diz respeito à estrutura da relação jurídica, que é questão de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). Preliminar que se afasta.
3. A Gratificação de Atividade em Serviço Social - GASS, instituída pela Lei Distrital n.o 2.743/2001, teve sua nomenclatura alterada para Gratificação em Políticas Sociais - GPS com o advento da Lei n.o 5.184, de 2013, que dispõe sobre a Carreira Pública de Assistência Social do Distrito Federal.
4. A GASS era paga em percentual de 30% exclusivamente para os servidores lotados em efetivo exercício nas unidades operativas e em 20% para os demais servidores da carreira de Assistência Social do Distrito Federal. Posteriormente, com o advento da Lei n.o 5.184 de 2013, em seu artigo 20, restou disciplinado que a gratificação, com nova nomenclatura, é concedida com base na execução das atividades.
5. Configurada sua natureza propter laborem, a GPS, nessa qualidade, não se incorpora aos respectivos vencimentos e nem pode ser levada em consideração para efeitos de cálculo de proventos de aposentadoria, salvo quando houver lei autorizativa.
6. Recurso CONHECIDO E PROVIDO para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios.
7. Acórdão lavrado na forma do artigo 46 da Lei no. 9.099/95.